Tribunal: STF
Processo: HC 96182
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-02
Data de publicação: 2008-12-02

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Efeitos do decreto de
   prisão preventiva no tempo. Superveniência de pronúncia.
   Precedentes da Corte.
1. A atual jurisprudência desta Corte é no
   sentido de que a sentença de pronúncia não autoriza, por si só, a
   prisão do réu, devendo, antes, indicar fundamentos tipicamente
   cautelares para tanto.
2. Isso não significa que a segregação
   imposta preventivamente em momento anterior à pronúncia não possa
   persistir mesmo após o seu advento. Tal fica induvidoso quando o
   Juiz afirmar na sentença de pronúncia que os fundamentos da
   prisão cautelar persistem.
3. Precedente desta Primeira Turma,
   de que fui Relator (HC nº 91.205/DF), assentou que a "sentença de
   pronúncia que traz fundamentos novos ou complementares constitui,
   ao contrário, título de prisão cautelar autônoma que, por isso,
   deve ser atacado em via própria, cumprindo assim reconhecer
   prejudicado o writ anteriormente impetrado", o que não acontece
   quando "simplesmente repetir os fundamentos declinados na ordem
   de segregação cautelar anterior".
4. Prisão preventiva
   fundamentada em elementos concretos, devidamente comprovados nos
   autos, para garantir a ordem pública.
5. As condições subjetivas
   favoráveis do paciente, tais como emprego lícito, residência fixa
   e família constituída, não obstam a segregação cautelar, desde
   que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua
   manutenção, como se verifica no caso presente.
6. Ordem
   denegada.